Tribunal: TJES
Processo: 0004005-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004005-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDVALDO APARECIDO DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO FORMAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. POSSIBILIDADE.

RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1. A materialidade do delito de falsa identidade (art. 307, do CP) está comprovada pelo boletim unificado e extrato documental da Receita Federal, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares e a confissão do acusado.

2. Trata-se de crime formal, que se consuma quando o agente fornece, voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, perante a autoridade policial. Precedente do STJ.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004005-28.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDVALDO APARECIDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença (fls. 166/167-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
EDVALDO APARECIDO DE SOUZA
, pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, absolvendo-o da imputação referente o crime de falsa identidade (art. 307, do CP).

Em razões (fls. 170/173), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a condenação do réu, pelo delito de falsa identidade, já que, no seu entender, estão comprovadas a materialidade e a autoria.

Contextualizando o caso, narra a denúncia, que no dia 16 de maio de 2022, no bairro Jardim Camburi, em Vitória-ES, o acusado subtraiu 01 (uma) bicicleta, pertencente a vítima MARINA MOREIRA LOPES.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado, após a prática do furto, foi contido por populares que acionaram a Polícia Militar, sendo levado para Delegacia de Polícia, momento em que se identificou com outro nome, uma vez que possuía, em seu desfavor, mandado de prisão em aberto.

Quanto ao pedido condenatório, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, do CP), formulado pelo Ministério Público, entendo que a pretensão deve prosperar.

Isto porque, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado (fls. 24/27) e extrato documental da Receita Federal (fls. 29).

Por sua vez, quanto a autoria, verifico que o policial militar LINDOMAR TAVARES DE PAULO (fls. 128), confirmou em Juízo, que o acusado se identificou com outro nome, sendo o verdadeiro nome descoberto, pelos policiais civis da Delegacia de Polícia, quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, tanto no seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 14), como no seu interrogatório judicial (link da mídia às fls. 168), o acusado confessou que se identificou falsamente para os policiais militares, pois possuía, em seu desfavor, um mandado de prisão em aberto.

Desta forma, tenho como configurado o crime de falsa identidade (art. 307, do CP), pois se trata de delito formal, que se consuma quando o agente fornece, voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, perante a autoridade policial.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2.
O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.))

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tenho que somente é possível desvalorar a baliza “maus antecedentes”, uma vez que o acusado é multirreincidente, conforme certidão de fls. 55, sendo possível a utilização de uma condenação definitiva nesta fase, e a outra, para configurar a reincidência, na segunda fase, de modo que, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo), entre os intervalos mínimo e máximo, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, de detenção.

Na fase intermediária, devem ser compensadas a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), já que igualmente preponderantes, na forma do art. 67, do CP.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e nem de diminuição, motivo pela qual a pena, para o crime de falsa identidade (art. 307, do CP), deve ser estabelecida em 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, de detenção.

Prosseguindo, deve ser reconhecido o concurso material (art. 69, do CP) dos crimes de furto e falsa identidade, de modo que a pena definitiva deve ser concretizada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Por fim, mantenho o regime semiaberto, fixado na sentença, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, tendo em vista a reincidência do acusado.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6880371),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu
EDVALDO APARECIDO DE SOUZA
, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, do CP), condenando-o à pena de 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e, em concurso material, com o delito de furto, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantido o regime semiaberto e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.